Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processual civil. Mandado de Segurança. Conselho Especial. Turma Julgadora. Utilização como sucedâneo recursal. Impossibilidade.
1.. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, devendo o interessado utilizar-se das vias recursais previstos na lei processual mesmo sem efeito suspensivo, existindo na lei medidas complementares junto aos tribunais para se obter, excepcionalmente, efeito suspensivo a recurso. Ressalva-se hipóteses excepcionais e raras em que a desfiguração jurídica seja a tal ponto ostensiva e clara que se possa chamar de teratologia ou ilegalidade manifesta e flagrante.
2.. Não há teratologia na decisão judicial que, no âmbito de sua competência, interpreta os fatos e as provas e promove enquadramento legal fundamentado. Pode, sim, haver o erro judicial na errônea interpretação dos fatos e provas e no enquadramento legal, mas, para corrigir os julgados existem os recursos próprios previstos no Código de Processo Civil, não o atalhamento por meio da lei especial do mandado de segurança, o que poderia redundar em se corromper o sistema recursal e suprimir, às vezes até intencionalmente, a participação e a defesa dos interesses dos titulares do conflito.
3.. Agravo regimental desprovido.